Tribunal: TJDFT
Processo: 0750642-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0750642-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: POLIMIX CONCRETO LTDA AGRAVADO: CONTEX CONSTRUTORA LTDA - ME. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por POLIMIX CONCRETO LTDA, em desfavor de CONTEX CONSTRUTORA LTDA - ME, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 177114800, proferida nos autos cumprimento de sentença, n°.0035946-26.2012.8.07.0007, pelo Juízo da 5a Vara Cível de Taguatinga. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,4 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator